Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703766-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUDINOR VIEIRA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 864 (STF). INAPLICABILIDADE. LEI No 5.175/2013. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. ESCALONAMENTO. ÚLTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.175/2013 e de pagamento dos valores retroativos. 2. A discussão sobre o direito à implementação da última parcela de reajuste do vencimento básico previsto em lei específica não tem pertinência com a tese fixada no Tema No 864 da Repercussão Geral do STF (RE 905.357/RR), no sentido de que o direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações pressupõe dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A Lei Distrital no 5.175/2013 reestruturou a tabela de vencimento da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal (Lei no 4.448/2009), estabelecendo reajuste escalonado dos vencimentos básicos das classes e padrões que estruturam o cargo, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015. 4. O reajuste dos vencimentos básicos promovido pela Lei 5.175/2013, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Insurge-se, ainda, com relação à contrariedade ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), aduzindo que o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação à apontada ofensa aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, §1o, inciso I, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030